Tribunal: STF
Processo: ARE 815184
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Legitimidade. Contribuinte 3. ICMS. 4. Matéria infraconstitucional 5. Incidem na espécie os enunciados 279 e 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido.